Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-35.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a contratação de empréstimo por cartão de crédito consignado – falta de comprovação da regularidade da contratação – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – reconhecida a inexigibilidade do empréstimo – dano moral caracterizado – fixação em

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a contratação de empréstimo por cartão de crédito consignado – falta de comprovação da regularidade da contratação – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – reconhecida a inexigibilidade do empréstimo – dano moral caracterizado – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com a peculiaridade do caso concreto - ação procedente – recurso do banco réu improvido.*